Tribunal: STF
Processo: AI 334527
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Preparo não
efetuado. Deserção. Art 24-A, parágrafo único, da Lei nº 9.028/95,
introduzido pela MP nº 1.984-18, de 1º de junho de 2000. Alteração.
MP nº 2.180-33, de 28 de junho de 2001. Isenção de custas,
emolumentos e taxas judiciárias às causas em que for parte o FGTS.
Benefício extensivo à pessoa jurídica que o represente.
Inaplicabilidade. Recurso extraordinário anterior à edição da
referida MP. Agravo regimental não provido. O não recolhimento de
custas de remessa e retorno dos autos, à época em que era exigido,
inviabiliza o recurso extraordinário